Tribunal: TJDFT
Processo: 0007439-59.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. ALTERAÇÃO NORMATIVA. ARTIGO 85, §§6o-A E 8o-A DO CPC. OMISSÃO. CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos das partes. 1.1. Recurso oposto pelos executados sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso e contraditório em sua fundamentação acerca dos honorários de sucumbência. Aduzem ser aplicável ao caso o Tema n. 1.076 do STJ, sob o rito dos repetitivos.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. A questão relativa à fixação dos honorários por equidade foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 3.2. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 3.3. Destaque-se que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu expressa e objetivamente os critérios a serem observados. 3.4. Os questionamentos relativos à interpretação a ser dada para o disposto no Código de Processo Civil, por se tratar de legislação infraconstitucional, devem ser resolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, III, da Constituição Federal. 3.5. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Agravo no 1.367.266/SP, reafirmou expressamente essa premissa, ao decidir pela manutenção da decisão que fixou os honorários advocatícios segundo o comando do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ainda que se tratasse de causa com valor elevado. 3.6. Observe que a alteração normativa ocorrida por meio da Lei n. 14.356/2022 ao Código de Processo Civil, reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários. 3.7. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

4. Não houve condenação no caso concreto, porquanto a ação principal fora julgada extinta em razão da prescrição intercorrente e confirmada por esta Turma. 4.1. Assim, o valor da causa é estimável. Dessa, forma os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa.

5. Embargos de declaração acolhidos.